Tribunal: TJDFT
Processo: 0719543-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719543-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA AGRAVADO: CAMILA SANTOS D E C I S Ã O INDEFIRO o pedido de reconsideração ID 72528143, pois os documentos apresentados não foram submetidos ao Juízo singular oportunamente para análise do pedido de Gratuidade Judiciária. Portanto, os novos fatos e documentos devem ser submetidos ao Juízo a quo, a fim de prestigiar os princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de junho de 2025 13:39:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora